Tribunal: TJSP
Processo: 1001409-74.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – Teoria do Livre Convencimento Motivado – Apelante que não conseguiu demonstrar especificamente de que maneira a produção probatória seria imprescindível ao deslinde da demanda – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Hipótese dos autos em que não se vislumbra o cabimento de denunciação da lide, tendo em vista que não é evidente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – Teoria do Livre Convencimento Motivado – Apelante que não conseguiu demonstrar especificamente de que maneira a produção probatória seria imprescindível ao deslinde da demanda – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Hipótese dos autos em que não se vislumbra o cabimento de denunciação da lide, tendo em vista que não é evidente o direito de regresso – Além disso, o reconhecimento da denunciação da lide, neste momento processual, seria contrário à economia processual e à duração razoável do processo – DANOS MORAIS – Quantum arbitrado pelo Juízo "a quo" que se mostra adequado e proporcional aos parâmetros jurídicos utilizados para a sua fixação e de acordo com as peculiaridades do caso concreto – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
1
Registro: 2020.0000814556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001409-74.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é
apelante
JOSÉ
APARECIDO
ALVES
DE
QUEIROZ
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelada
PASCOALINA
RODRIGUES
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
2
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
Comarca: Pereira Barreto
Apelante: José Aparecido Alves de Queiroz
Apelado: Pascoalina Rodrigues
Voto no 25.680
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. DANOS MORAIS
CERCEAMENTO DE
DEFESA

Teoria
do
Livre
Convencimento
Motivado
–
Apelante
que
não
conseguiu
demonstrar especificamente de que maneira a
produção probatória seria imprescindível ao
deslinde da demanda – DENUNCIAÇÃO DA LIDE
Hipótese dos autos em que não se vislumbra o
cabimento de denunciação da lide, tendo em vista
que não é evidente o direito de regresso Além
disso, o reconhecimento da denunciação da lide,
neste momento processual, seria contrário à
economia processual e à duração razoável do
processo DANOS MORAIS Quantum arbitrado
pelo Juízo “a quo” que se mostra adequado e
proporcional aos parâmetros jurídicos utilizados
para a sua fixação e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto
Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ
APARECIDO ALVES DE QUEIROZ, nos autos da ação de obrigação de fazer
combinada com reparação de danos que lhe move PASCOALINA
RODRIGUES, objetivando a reforma da sentença (fls. 75/80) proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Luciano Correa Ortega, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados pela autora para determinar ao requerido
que i) efetue a transferência do veículo descrito na inicial para seu nome ou
terceiro que indicar junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 20 dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
3
sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de
R$ 4.000,00, devendo a autora apor assinatura no documento de transferência
veicular com posterior reconhecimento de firma por autenticidade na forma da
lei, acaso o ainda não realizado tal ato ou diante da necessidade da expedição
de 2a via, em todo caso, as custas serão de única e exclusiva responsabilidade
do réu, as quais deverão ser por ele adiantadas ou pagas contrarrecibo, se
necessário; ii) efetue o pagamento de todos os débitos que incidem sobre o
veículo em questão, dentro do prazo de 20 dias, especialmente o IPVA; e iii)
pague à autora a indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00,
devendo o montante ser corrigido monetariamente pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data da publicação desta
sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 900,00
observada a gratuidade da justiça.
Apela o réu (fls. 97/101), sustentando que a r.
sentença impugnada teria incorrido em cerceamento de defesa, uma vez que
teria indeferido a denunciação à lide do atual proprietário do veículo e que a
falta de exaurimento da fase de instrução processual acarretaria prejuízo
evidente à sua defesa. Alega ainda que, levando em conta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deveria ser
arbitrado com bom senso, de forma equitativa, observando a capacidade de
pagamento do apelante, a extensão da gravidade e o caráter pedagógico da
indenização, requerendo a redução do valor arbitrado em Primeira Instância.

Apresentadas contrarrazões (fls. 127/133), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
4
De início, consigno que são duas, apenas, as
questões devolvidas à cognição deste Juízo: a) uma questão preliminar,
atinente ao alegado cerceamento de defesa; e b) uma questão de mérito,
relativa ao quantum indenizatório fixado em Primeira Instância.
Primeiro, afasto a questão preliminar suscitada. O
ordenamento processual brasileiro adotou a teoria do livre convencimento
motivado ou persuasão racional do juiz no tocante a análise das provas, não
havendo, pois, provas com valores pré-estabelecidos, o que dá ao magistrado
ampla liberdade para a análise dos elementos de convicção trazidos aos autos
pelas partes.
Dessa forma, a doutrina assevera que:
“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos fatos e
de sua prova, é mais precisamente, por força do que a Constituição e a lei
lhe impõem, um convencimento racional e motivado à luz dos autos. Essa é
a interpretação do art. 131 do Código de Processo Civil, que institui o livre
convencimento segundo os autos em associação com o dispositivo
constitucional que exige a motivação das decisões judiciárias”
(DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a Edição, Malheiros, São Paulo).
Igualmente, nos termos do artigo 370, parágrafo
único, do CPC, cabe ao juiz da causa conduzir o processo de modo a evitar a
produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, in verbis:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Cediço, então, que cabe ao juiz, destinatário da
prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da
produção de determinada prova para formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
5
Sustentam esse mesmo entendimento os seguintes precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO -
FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA,
NA
ESPÉCIE
-
INTIMAÇÃO
DO
PROTESTO
-
REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao
Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão
expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos
do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar
a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao
Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas
partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou
mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento
de defesa. II - A constatação do Tribunal de origem que o pedido de falência
justifica-se pela ausência de cumprimento de obrigação, bem como na
identificação de que houve anterior ajuizamento de execução de título
extrajudicial que restou frustrada, afasta a alegação de utilização do pedido
falimentar como sucedâneo de ação de cobrança. III - Viável se mostra o
protesto de título executivo tendo em conta que a sua finalidade é única:
habilitar o credor a aviar a ação de falência da parte devedora. Todavia,
para o protesto, é necessário que o credor tome providências preliminares,
dentre elas, a intimação do devedor para fins de conhecimento e,
consequentemente, defesa. Observância, in casu. V - Não se admite
recurso especial pela alínea "c" quando ausente a demonstração, pelo
recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados V -
Recurso especial improvido. (REsp 1108296/MG, Terceira Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJ: 07/12/2010; grifou-se).
PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. OFERECIMENTO
DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM. ATUALIZAÇÃO DE LAUDO.
INEXISTÊNCIA. PREÇO VIL. RECONHECIMENTO. 1. O indeferimento do
pedido de produção de provas não implica violação ao direito da parte se os
fatos a serem comprovados são inúteis ao deslinde da causa. 2. É possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
6
ao credor participar do leilão de bem imóvel independentemente da
concorrência de outros licitantes. Precedentes. 3. O juiz deve determinar de
ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a
data da alienação judicial decorrer tempo significativo. 4. É lícito ao devedor
apresentar embargos à arrematação com fundamento em preço vil
decorrente da falta de atualização, independentemente do questionamento
da matéria antes da praça. 5. Recurso conhecido e provido. (REsp
1006387/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ: 02/09/2010).
No presente caso, não vislumbro cerceamento de
defesa, uma vez que o apelante não aparenta quais as provas que pretenderia
produzir e qual a sua relevância para o deslinde dos autos. Ao contrário, a
análise minuciosa do feito revela que o arcabouço documental contido nos
autos é suficiente para corroborar a narrativa inaugural e insuficiente para
sustentar sua tese defensiva.
Quanto à denunciação da lide, entendo que não
é hipótese de concedê-la.
Modalidade de intervenção de terceiros, a
denunciação da lide é a forma pela qual podem as partes trazer ao processo
terceiro para, desde o princípio, exercer eventuais direitos de regresso que lhe
são garantidos em face dele. Desta forma, uma vez utilizada a denunciação da
lide, deixa de ser necessária uma nova provocação do Judiciário para
promover a prestação de tutela jurisdicional em favor da parte, isto é, passa a
ser permitida a formulação de mais de um pedido em um mesmo processo,
para prolação de apenas uma sentença.
Acerca da denunciação da lide, ensina Cassio
Scarpinella Bueno:
“A denunciação da lide é o pedido de tutela jurisdicional formulado em
caráter eventual pelo autor e/ou pelo réu em face de terceiro, que, por
disposição de lei ou de contrato, tem a responsabilidade de lhe assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
7
determinado proveito econômico em virtude do acolhimento ou da rejeição
do pedido que formula ou que contra si é formulado.” (in “Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil”, v. 2, tomo I, São Paulo: Saraiva,
p. 500).
Ocorre que, na hipótese vertente, incabível o
pedido de denunciar à lide o alegado comprador do bem, porquanto não se
verifica a existência clara de direito de regresso da apelante em face do
denunciado, por força de lei ou de contrato, a justificar a intervenção de
terceiro pleiteada.
Não bastasse a ausência de respaldo para o
deferimento da denunciação à lide, note-se que, visando o instituto a otimizar a
prestação jurisdicional, na medida em que viabiliza a coexistência de uma
demanda principal e uma demanda regressiva eventual, as quais tramitarão e
serão julgadas em conjunto, mostra-se inadequada a sua determinação por
ocasião do julgamento do recurso de apelação.
Com efeito, uma vez que prestigia os princípios
da economia e celeridade processual, sua admissibilidade nesta seara
recursal iria de encontro à própria finalidade do instituto, eis que seria
necessário o retorno do feito à Primeira Instância, a citação do denunciado, o
qual ocupará a posição de litisconsorte e se manifestará sobre o direito de
regresso arguido pelo denunciante, conforme disposto nos artigos 71 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Ou seja, ainda que houvesse evidente direito de
regresso a permitir o acolhimento do pedido de denunciação da lide, o
transcurso do processo em Primeiro Grau sem que o pedido fosse deferido
inviabiliza sua determinação nesta sede, sob pena de gerar prejuízo irrazoável
à parte autora, a qual deverá aguardar mais uma vez o trâmite do feito, tão
somente para que seja examinada a obrigação de regresso suscitada pelo
denunciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
8
Cumpre observar, por outro lado, que eventual
direito de regresso do requerido em face do terceiro denunciado poderá ser
objeto de ação própria, não se vislumbrando prejuízo ao denunciante o
afastamento do pleito nesta lide recursal.
Ultrapassada a questão preliminar, passo ao
exame do mérito.
A apreciação das razões de apelo permite inferir
que o apelante não se insurge quanto à condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais à requerente, mas cinge-se ao quantum
fixado pelo Juízo a quo.
Reputo que a dificuldade inerente a tal questão
reside no fato da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível
de exata quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato
valor da honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser
humano.
Não
trazendo
a
legislação
pátria
critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso concreto
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001409-74.2019.8.26.0439
9
E, de acordo com os critérios mencionados
acima, entendo que o valor de R$ 1.500,00 arbitrado em Primeira Instância
não comporta redução, porquanto justo e proporcionalmente fixado, de acordo
com os parâmetros adequados.
Por fim, ante a improcedência total do apelo,
devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que ora
os fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor dos parâmetros e limites
extraídos da inteligência dos §§1o, 2o e 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator